Tribunal: TJSP
Processo: 2133662-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DURANTE PERÍODO EM QUE O MENOR VIVEU SOB A COMPANHIA DA FAMÍLIA PATERNA. ADMISSIBILIDADE. EXECUTADO QUE, AINDA QUE NÃO AUTORIZADO, EFETUOU O CUSTEIO DIRETO DE PARTE DAS DESPESAS DO MENOR. PAGAMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA EXECUÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS DURANTE PERÍODO EM QUE O MENOR VIVEU SOB A COMPANHIA DA FAMÍLIA PATERNA. ADMISSIBILIDADE. EXECUTADO QUE, AINDA QUE NÃO AUTORIZADO, EFETUOU O CUSTEIO DIRETO DE PARTE DAS DESPESAS DO MENOR. PAGAMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA EXECUÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.